Tribunal: TJDFT
Processo: 0711497-17.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711497-17.2018.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONTROL CONSTRUCOES LTDA. APELADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CEB DISTRIBUIÇÃO SA, CEB DISTRIBUICAO S.A. D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar no prazo de cinco dias sobre eventual perda de objeto do mandado de segurança devido ao encerramento da licitação e a assinatura do contrato (id 19853413). Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator